Tribunal: TJDFT
Processo: 0712291-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aviado por Ana Caroliny Cortez do Nascimento em face da decisão que, nos autos da ação de obrigação de fazer que maneja em desfavor do agravado – Distrito Federal –, indeferira o pedido de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional que reclamara almejando que fosse cominado ao ente público a obrigação de fornecer-lhe o medicamento Ocrelizumabe (Ocrevus), necessário ao tratamento da enfermidade que a aflige, nos termos indicados por seu médico assistente. Irresignada, objetiva a agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão do provimento antecipatório que reclamara, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida. Como estofo da pretensão reformatória, argumentara, em suma, que, padecendo de esclerose múltipla recorrente, necessita, por prescrição médica, fazer uso semestral e ininterrupto, observada a posologia que lhe fora prescrita, do medicamento Ocrelizumabe (Ocrevus). Observara que, conquanto necessite fazer uso do medicamento que individualizara para tratamento da enfermidade que a acomete, não detém condições financeiras para adquiri-lo. Acentuara que, diante dessas circunstâncias, somente lhe restara invocar a tutela jurisdicional do Estado de forma a resguardar os direitos que lhe são assegurados pelos artigos 196 e 198, inciso II, da Constituição Federal, e pelos artigos 204, § 2o, e 207, inciso XXIV, da Lei Orgânica do Distrito Federal, e obter o fornecimento gratuito do medicamento do qual necessita como meio de ser preservada sua saúde, conferindo-se efetividade aos mandamentos derivados de aludidos dispositivos. Salientara que a comercialização do fármaco individualizado fora aprovada pela Anvisa, mas ainda está pendente de aprovação pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias – CONITEC, de modo que não integra a relação de medicamentos fornecidos pelo Serviço Único de Saúde – SUS. Assinalara que realizara requisição formal à Diretoria de Assistência Farmacêutica – DIASF para acesso ao medicamento nomeado, contudo, lhe fora denegado sob o argumento de que o fármaco não é padronizado pelo SUS. Esclarecera que, nesse contexto, ajuizara a ação subjacente almejando, em sede de antecipação da tutela, que fosse cominado ao ente público a obrigação de fornecer-lhe o medicamento Ocrelizumabe (Ocrevus), pois necessário ao tratamento da enfermidade que a aflige, nos termos indicados por seu médico assistente, havendo a medida de urgência sido denegada, pela decisão guerreada. Pontuara que, segundo o provimento vergastado, não restara comprovado que o medicamento postulado seja o único existente capaz de tratar a enfermidade que a acomete, pois, em consonância com o assinalado na Nota Técnica elaborada pelo Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário – NATJUS/TJDFT e com os documentos médicos anexados, a medicação Fingolimode, disponível no SUS, afigura-se adequada ao seu quadro clínico e ainda não fora utilizada no tratamento. Defendera que o decisório arrostado afigura-se, equivocado, merecendo reparos. Asseverara que, no ano de 2017, fora-lhe prescrita a utilização do medicamento Fingolimode, mas, diante da demora no fornecimento desse fármaco, a situação clínica da agravante se agravara e atualmente aludida medicação não afigura-se recomendada. Pontuara que o provimento arrostado deve, pois, ser reformado como forma de ser viabilizada a melhoria do seu estado de saúde como expressão do direito fundamental à qualidade de vida que lhe é resguardado. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aviado por Ana Caroliny Cortez do Nascimento em face da decisão que, nos autos da ação de obrigação de fazer que maneja em desfavor do agravado – Distrito Federal –, indeferira o pedido de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional que reclamara almejando que fosse cominado ao ente público a obrigação de fornecer-lhe o medicamento Ocrelizumabe (Ocrevus), necessário ao tratamento da enfermidade que a aflige, nos termos indicados por seu médico assistente. Irresignada, objetiva a agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão do provimento antecipatório que reclamara, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida. Do alinhado apreende-se que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional postulada pela agravante visando que lhe seja assegurado o fomento do medicamento cuja dispensação fora recusada pelo decisório vergastado, sob o argumento de que não restara comprovado que o fármaco individualizado seja o único existente capaz de tratar a enfermidade que a acomete, pois, em consonância com o assinalado na Nota Técnica elaborada pelo Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário – NATJUS/TJDFT e com os documentos médicos anexados, a medicação Fingolimode, disponível no SUS, afigura-se adequada ao seu quadro clínico e ainda não fora utilizada no tratamento. Emoldurada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão não enseja dificuldade. Alinhadas essas premissas, infere-se que o equacionamento da controvérsia nesta sede recursal reclama a aferição da responsabilidade do ente público, em face do direito social à saúde garantido pela Constituição Federal, viabilizar, de forma direta e tópica, condições que permitam o acesso dos cidadãos de baixa renda aos mecanismos de assistência médica e hospitalar fomentados pelo Estado, que estão concentrados no Sistema Único de Saúde – SUS, notadamente no que se refere ao fornecimento de medicamentos destinados ao tratamento de doenças de natureza grave àqueles que não podem adquiri-los em farmácias particulares. Consoante pontuado, o estofo material que içara a agravante como lastro para o aviamento da pretensão que veiculara está enlaçado à recusa manifestada pelos órgãos de saúde pública do Distrito Federal em lhe fornecer gratuitamente o medicamento do qual necessita fazer uso constante com o objetivo de amenizar os efeitos derivados da grave doença que a acomete. A saúde, qualificando-se como premissa lógica da manifestação do direito à vida e estando inscrita dentre os direitos sociais tutelados pelos constituintes, qualifica-se como direito de todos os cidadãos e dever do estado, consoante mandamento inscrito no artigo 196 da Constituição Federal, cujo conteúdo é o seguinte: “Art. 196 – A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.” Do contido nesse dispositivo deflui a certeza de que, de forma a implementar o dever que lhe está debitado de resguardar o direito subjetivo inalienável que fora assegurado aos cidadãos de ter preservada sua higidez corporal como forma de preservação da vida (CF, art. 5o), o constituinte debitara ao Estado a obrigação de implementar políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. A despeito de guardar norma de cunho programático, a verdadeira dimensão do mandamento derivado desse preceito transcende essa qualificação, revestindo-o de eficácia imediata e concreta. Destinando-se a resguardar o direito público subjetivo inalienável assegurado aos cidadãos de preservação da saúde, como forma de expressão da vida e alcançando o nele disposto todos os entes que integram a organização administrativa do Estado, o mandamento derivado de aludido dispositivo efetivamente reveste-se de eficácia plena e sua implementação alcança a obrigação que está debitada ao Poder Público de tornar efetivos serviços de saúde eficazes em favor dos cidadãos carentes, neles inseridos o fornecimento de medicamentos de forma gratuita àqueles que, desprovidos de recursos materiais, não podem adquiri-los na rede privada. A transcendência do direito à saúde, como expressão mais eloquente da evolução dos direitos básicos inerentes à pessoa humana e das liberdades e garantias individuais, impõe ao Estado a implementação de ações positivas destinadas à materialização do almejado pelo constituinte. Assim é que, extrapolando seu caráter programático, a regra derivada do dispositivo constitucional em cotejo, destinando-se a resguardar bem juridicamente tutelado de transcendente relevância, que se qualifica como verdadeira manifestação do direito à vida (CF, art. 5o), está revestida de eficácia plena e imperatividade, dela emergindo a obrigação de o Estado, inserido nesse conceito todos os entes federativos, pois a todos está debitada a obrigação de velar pela saúde dos cidadãos e implementar ações governamentais destinadas a viabilizar sua materialização (CF, art. 23, II), velar de forma efetiva pelo fomento de ações destinadas a resguardar a saúde dos cidadãos carentes, viabilizando-lhes a prestação de assistência médica, nela inserida o fornecimento de medicamentos de forma gratuita. A natureza imperativa que emerge do regramento estabelecido no preceito em comento, aliás, resta impassível de controvérsia quando se depara com a constatação de que a concretização do direito à vida, que tem como premissa lógica a saúde, depende, em se tratando de cidadãos carentes, da ação afirmativa do Estado mediante o fomento de políticas públicas de alcance universal e de eficácia imediata destinadas ao implemento de plena e efetiva assistência médica, no seu sentido mais amplo. O dilema que poderia surgir da implementação desse mandamento, pois que, de um lado está postado o cidadão carente de recursos e dependente da prestação estatal, e do outro as restrições financeiras que afligem os entes públicos de forma indistinta, se reveste de caráter secundário, devendo prevalecer a transcendência que emerge do direito à saúde como simples manifestação do direito inalienável à vida. Em consequência, devendo o Estado implementar ações afirmativas de forma a universalizar os serviços de assistência à saúde aos cidadãos carentes, se incorre em falha quanto ao implemento das graves obrigações que lhe estão debitadas, enseja a germinação do direito subjetivo de o prejudicado pela carência dos serviços públicos, de forma tópica e individualizada, reclamar sua supressão mediante a interseção do órgão judicial, fazendo prevalecer a regra de que a saúde é direito de todos e dever do Estado. Ora, ao Poder Público, estando alcançado pela obrigação de promover, em favor dos cidadãos de forma generalizada e mais especificamente dos de baixa renda, medidas preventivas e de tratamento destinadas a dar concretude ao regramento derivado do dispositivo constitucional em apreço - artigo 196 -, compete, então, materializar seu implemento através de ações afirmativas e efetivas, ainda que com sacrifício orçamentário e restrição financeira, pois o interesse econômico é sobrepujado pelo direito inalienável à vida. Aliás, atualmente já não sobeja, malgrado os fundamentos alinhavados na irresignação interposta, nenhuma controvérsia acerca da plena eficácia da regra que está inserta do artigo 196 da Constituição da República e da legitimidade e viabilidade de o cidadão de baixa renda, de forma isolada, exigir o implemento da obrigação de fomento e custeio de assistência médica que está debitada ao Estado, reclamando, mediante a interseção do Judiciário, a cominação de obrigação ao ente público de lhe fornecer medicamentos ou custear o tratamento médico do qual necessita. É que a augusta Suprema Corte, pronunciando-se acerca da matéria em diversos precedentes, assentara de forma uniforme, no exercício da prerrogativa que lhe esta assegurada de ditar a derradeira palavra na exegese da Constituição Federal, que aludido dispositivo, a par do seu caráter programático, está revestido de eficácia plena e legitima o cidadão carente a reclamar, pela via jurisdicional, o implemento da obrigação de assistência à saúde que está debitada ao estado, consoante se afere dos ilustrados julgados que estampam as seguintes ementas: “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MEDICAMENTOS: FORNECIMENTO A PACIENTES CARENTES: OBRIGAÇÃO DO ESTADO. I. - Paciente carente de recursos indispensáveis à aquisição dos medicamentos de que necessita: obrigação do Estado em fornecê-los. Precedentes. II. - Agravo não provido.” (STF, 2a Turma, Agravo Regimental no Agravo de Instrumento no 486816/RJ, Relator Ministro Carlos Velloso, data da decisão: 12/04/2005, publicada no Diário da Justiça de 06/05/2005, pág. 28) “PACIENTE COM HIV/AIDS - PESSOA DESTITUÍDA DE RECURSOS FINANCEIROS - DIREITO À VIDA E À SAÚDE - FORNECIMENTO GRATUITO DE MEDICAMENTOS - DEVER CONSTITUCIONAL DO PODER PÚBLICO (CF, ARTS. 5o, CAPUT, E 196) - PRECEDENTES (STF) - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. O DIREITO À SAÚDE REPRESENTA CONSEQÜÊNCIA CONSTITUCIONAL INDISSOCIÁVEL DO DIREITO À VIDA. - O direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade das pessoas pela própria Constituição da República (art. 196). Traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas idôneas que visem a garantir, aos cidadãos, inclusive àqueles portadores do vírus HIV, o acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica e médico-hospitalar. - O direito à saúde - além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas - representa conseqüência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional. A INTERPRETAÇÃO DA NORMA PROGRAMÁTICA NÃO PODE TRANSFORMÁ- LA EM PROMESSA CONSTITUCIONAL INCONSEQÜENTE. - O caráter programático da regra inscrita no art. 196 da Carta Política - que tem por destinatários todos os entes políticos que compõem, no plano institucional, a organização federativa do Estado brasileiro - não pode converter-se em promessa constitucional inconseqüente, sob pena de o Poder Público, fraudando justas expectativas nele depositadas pela coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de seu impostergável dever, por um gesto irresponsável de infidelidade governamental ao que determina a própria Lei Fundamental do Estado. DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES. - O reconhecimento judicial da validade jurídica de programas de distribuição gratuita de medicamentos a pessoas carentes, inclusive àquelas portadoras do vírus HIV/AIDS, dá efetividade a preceitos fundamentais da Constituição da República (arts. 5o, caput, e 196) e representa, na concreção do seu alcance, um gesto reverente e solidário de apreço à vida e à saúde das pessoas, especialmente daquelas que nada têm e nada possuem, a não ser a consciência de sua própria humanidade e de sua essencial dignidade. Precedentes do STF.”(STF, 2a Turma, Agravo Regimental no Recurso Extraordinário no 271289/RS, relator Ministro Celso de Mello, data da decisão: 12/09/2000, publicada no Diário da Justiça de 24/11/2000, pág. 101).” A par de a Constituição Federal resguardar o direito de o cidadão exigir de quaisquer dos entes federativos, pois a todos está debitada a tarefa de velar pelo direito à saúde que é resguardado aos cidadãos de forma indistinta (CF, art. 23, II), o implemento de ações afirmativas destinadas a assegurar concretude ao direito subjetivo público à saúde que lhe assiste, no âmbito do Distrito Federal essa faculdade ainda ressai de forma mais eloquente. É que, guardando subserviência às regras constitucionais que estão amalgamadas nos dispositivos invocados e com elas se conformando material e formalmente, a Lei Orgânica do Distrito Federal elegera a saúde como direito do cidadão e dever do Estado e estabelecera que compete ao Sistema Único de Saúde do Distrito Federal fomentar assistência farmacêutica e assegurar o acesso da população aos medicamentos necessários à recuperação de sua saúde, imputando, dessa forma, à administração local, por meio da Secretaria de Saúde, órgão ao qual compete gerir o Sistema Único de Saúde, a cumprir, de forma efetiva, o seu dever de proteger e recuperar a saúde de seus cidadãos, conforme se infere do contido no dispositivo adiante reproduzido: “Art. 204. A saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem: I - ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos. II - ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação. § 1o - A saúde expressa a organização social e econômica, e tem como condicionante e determinantes, entre outros, o trabalho, a renda, a alimentação, o saneamento, o meio ambiente, a habitação, o transporte, o lazer, a liberdade, a educação, o acesso e a utilização agroecológica da terra. § 2o - As ações e serviços de saúde são de relevância pública e cabe ao Poder Público sua normatização, regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita, preferencialmente, por meio de serviços públicos e, complementarmente, por intermédio de pessoas físicas ou jurídicas de direito privado, nos termos da lei.” De forma a detalhar as atividades que, destinadas a implementar o dever de velar pela saúde dos cidadãos que está debitado ao Distrito Federal, o legislador cuidara, inclusive, de estabelecer que a assistência à saúde que deve fomentar alcança o fornecimento de medicamentos à população, consoante dispõe expressamente o artigo 207, inciso XXIV da Lei Orgânica do Distrito Federal, verbis: “Art. 207 – Compete ao Sistema Único de Saúde do Distrito Federal, além de outras atribuições estabelecidas em lei: ....................................................................................................... XXIV – prestar assistência farmacêutica e garantir o acesso da população aos medicamentos necessários à recuperação de sua saúde; ..........................................................................................” Emoldurado o direito vindicado aos dispositivos que lhe conferem tratamento legal e aferido que a agravante, padecendo de enfermidade grave, a qual, inclusive, fora atestada por médico integrante da carreira médica do Distrito Federal que lhe prescrevera o medicamento cujo fornecimento reclamara, não está revestida de estofo para custear sua aquisição junto à rede privada de farmácias, o que, aliás, emerge de forma incontroversa dos autos, deve-lhe, então, ser assegurado, como forma de concretização do direito subjetivo público à saúde que lhe é resguardado, o direito de ser contemplada, mediante a imposição de cominação ao Poder Público com esse objetivo, com o fornecimento do medicamento do qual necessita para amenizar as consequências derivadas da doença que a aflige. Nesse sentido, é profícuo ressaltar as prescrições contidas no relatório do médico que atendera a agravante, nos seguintes termos[1]: “A paciente Ana Carolina Cortez do Nascimento, 18 anos e 8 meses, está em acompanhamento neste serviço desde julho de 2016 com diagnóstico de esclerose múltipla recorrente remitente desde os 12 anos de idade. Trata-se de doença autoimune, crônica, progressiva e incurável (CID 10: G35). “ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 106. JULGAMENTO SOB O RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES DOS ATOS NORMATIVOS DO SUS. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. REQUISITOS CUMULATIVOS PARA O FORNECIMENTO. 1. Caso dos autos: A ora recorrida, conforme consta do receituário e do laudo médico (fls. 14-15, e-STJ), é portadora de glaucoma crônico bilateral (CID 440.1), necessitando fazer uso contínuo de medicamentos (colírios: azorga 5 ml, glaub 5 ml e optive 15 ml), na forma prescrita por médico em atendimento pelo Sistema Único de Saúde - SUS. A Corte de origem entendeu que foi devidamente demonstrada a necessidade da ora recorrida em receber a medicação pleiteada, bem como a ausência de condições financeiras para aquisição dos medicamentos. 2. Alegações da recorrente: Destacou-se que a assistência farmacêutica estatal apenas pode ser prestada por intermédio da entrega de medicamentos prescritos em conformidade com os Protocolos Clínicos incorporados ao SUS ou, na hipótese de inexistência de protocolo, com o fornecimento de medicamentos constantes em listas editadas pelos entes públicos.Subsidiariamente, pede que seja reconhecida a possibilidade de substituição do medicamento pleiteado por outros já padronizados e disponibilizados. 3. Tese afetada: Obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS (Tema 106). Trata-se, portanto, exclusivamente do fornecimento de medicamento, previsto no inciso I do art. 19-M da Lei n. 8.080/1990, não se analisando os casos de outras alternativas terapêuticas. 4. TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015 A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. 5. Recurso especial do Estado do Rio de Janeiro não provido. Acórdão submetido à sistemática do art. 1.036 do CPC/2015.” (REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018) Outrossim, em julgamento mais recente, em 11/03/2020, o Supremo Tribunal Federal, resolvendo o RE 566471, apontara que, nos casos de remédios de alto custo não disponíveis no Sistema Único de Saúde, o Estado pode ser obrigado a fornecê-los, desde que comprovadas a extrema necessidade do medicamento e a incapacidade financeira do paciente e de sua família para sua aquisição. O entendimento também considerara que o Estado não pode ser obrigado a fornecer fármacos não registrados na Anvisa. É o que se infere da notícia que ora se transcreve, extraída do sítio eletrônico do próprio STF[3]: “Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu nesta quarta-feira (11) que o Estado não é obrigado a fornecer medicamentos de alto custo solicitados judicialmente, quando não estiverem previstos na relação do Programa de Dispensação de Medicamentos em Caráter Excepcional, do Sistema Único de Saúde (SUS). As situações excepcionais ainda serão definidas na formulação da tese de repercussão geral (Tema 6). A decisão, tomada no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 566471, atinge mais de 42 mil processos sobre mesmo tema. O caso concreto diz respeito à recusa do Estado do Rio Grande do Norte de fornecer citrato de sildenafila para o tratamento de cardiomiopatia isquêmica e hipertensão arterial pulmonar de uma senhora idosa e carente, com fundamento no alto custo do medicamento e na ausência de previsão de fornecimento no programa estatal de dispensação de medicamentos. A paciente acionou a Justiça para pleitear que o estado fosse obrigado a fornecer o remédio. O juízo de primeiro grau determinou a obrigação do fornecimento, decisão que foi confirmada pelo Tribunal de Justiça estadual. Corrente vencedora A maioria dos ministros - oito votos no total – desproveu o recurso tendo como condutor o voto do relator, ministro Marco Aurélio, proferido em setembro de 2016. A vertente vencedora entendeu que, nos casos de remédios de alto custo não disponíveis no sistema, o Estado pode ser obrigado a fornecê-los, desde que comprovadas a extrema necessidade do medicamento e a incapacidade financeira do paciente e de sua família para sua aquisição. O entendimento também considera que o Estado não pode ser obrigado a fornecer fármacos não registrados na agência reguladora. O ministro Edson Fachin abriu divergência e votou em favor do fornecimento imediato do medicamento solicitado, tendo em vista que, durante o trâmite do processo, ele foi registrado e incluído na política de assistência à saúde. O julgamento, na ocasião, foi interrompido por pedido de vista do ministro Teori Zavascki (falecido), sucedido pelo ministro Alexandre Moraes.” Estabelecidos esses parâmetros, afere-se que o fato de o medicamento não ter sido incorporado pela rede pública de saúde não isenta o Estado da obrigação de fornecer medicação indispensável à saúde e à vida da agravante. Em tal abordagem, é profícuo ressaltar os seguintes precedentes desta egrégia Corte de Justiça, a seguir ementados: “REMESSA NECESSÁRIA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE CONHECIMENTO DIREITO À SAÚDE. ART. 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. POSSIBILIDADE. RECOMENDAÇÃO MÉDICA EM CONFORMIDADE À INDICAÇÃO APROVADA NO REGISTRO DA ANVISA. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDO. 1. É dever do Estado propiciar o tratamento e a recuperação da saúde do paciente, nos termos do art. 196 da CF/88 e art. 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal. Cabe ao Distrito Federal prover o direito à saúde aos cidadãos no âmbito desta unidade federativa, assegurando-lhes o acesso universal e igualitário à assistência médico-hospitalar, inclusive com o fornecimento de medicamentos de forma contínua, como ocorre nos autos. 2. Se há prova nos autos, especialmente relatório médico assinado por profissional do Sistema Público de Saúde, de que o requerente possui grave quadro clínico de psoríase eritrodérmica, apresentado há quase vinte anos, com comorbidade do tipo HAS, DM, coronariopatia e esteatose hepática, mostra-se escorreita a sentença ao condenar o Distrito Federal ao fornecimento do medicamento Ustequinumabe, com recomendação médica para uso do medicamento em conformidade à indicação aprovada no registro da ANVISA, pelo tempo que perdurar a necessidade de sua utilização ou a arcar com os custos de sua aquisição junto à rede privada de saúde. 3. A despeito da ação ter sido ajuizada antes do Superior Tribunal de Justiça fixar, no Tema 106, os requisitos cumulativos para o fornecimento de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, de modo que essas exigências não se aplicam aos autos, evidencia-se estar demonstrado, no caso em comento, o respectivo atendimento: i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado, da imprescindibilidade do medicamento, bem como ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira do requerente; e iii) registro na ANVISA. 4. Proferida sentença de procedência, não foi interposto recurso voluntário pelas partes, razão pela qual os autos subiram a este Tribunal em remessa ex officio. 5. Remessa necessária conhecida e desprovida.” (Acórdão no 1333559, 00248738220168070018, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/4/2021, publicado no PJe: 30/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. ESTADO. UNIÃO FEDERAL. DESNECESSIDADE. TEMA 793 STF (RE No 855.178/SE). FORNECIMENTO DE REMÉDIOS. NIVOLUMAB. ALTO CUSTO. MEDICAMENTO NÃO PADROZINADO. SUS. DIREITO À SAÚDE. RESP No 1.657.156/RJ. TEMA 106 DO STJ (RESP No 1.657.156/RJ). REQUISITOS. LAUDO MÉDICO. INCAPACIDADE FINANCEIRA. REGISTRO NA ANVISA. PREENCHIMENTO. LEI No 8.080/1990. INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO. 1. Em demandas relativas ao fornecimento de remédios registrados na ANVISA pelo Estado é desnecessária a formação de litisconsórcio passivo entre o Distrito Federal e a União Federal (STF, RE no 855.178/SE - Tema no 793). 2. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que objetivem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (CF, art. 196). 3. Para a concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, faz-se necessário o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: (a) laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido pelo médico assistente; (b) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito e (c) existência de registro na ANVISA do remédio pleiteado (STJ, REsp no 1.657.156/RJ - Tema 106). 4. O preenchimento desses requisitos autoriza o acolhimento do pedido, na periodicidade e quantidade indicadas pelo médico assistente. 5. A Lei no 8.080/1990 estabelece, entre outras providências, a assistência terapêutica integral pelo SUS, mediante parâmetros para a dispensação de medicamentos. Contudo, em interpretação conforme a Constituição, não inviabiliza o fornecimento, pelos entes federativos, de outros fármacos em consonância com a orientação estabelecida pelo médico da paciente. 6. O princípio da reserva do possível não pode ser invocado, de forma genérica e abstrata, pelo Estado para se eximir do atendimento ao mínimo existencial. 7. Não há violação aos princípios da separação dos poderes e da isonomia quando o Poder Judiciário assegura a aplicação imediata e com máxima efetividade dos direitos fundamentais positivados, sobretudo daqueles de natureza social, que impõem atuação positiva do Estado. 8. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão no 1334175, 07056003720208070018, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no PJe: 30/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PELO DISTRITO FEDERAL. NINTEDANIB OU PIRFENIDONA. PRELIMINARES DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO E INCOMPETÊNCIA. REJEITADAS. STJ, TEMA 106. MEDICAMENTOS REGISTRADOS PELA ANVISA. INCAPACIDADE ECONÔMICA DA AUTORA. NECESSIDADE DO TRATAMENTO. SAÚDE. DEVER DO ESTADO. APELO IMPROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos de ação de conhecimento visando o fornecimento de medicação pelo Distrito Federal. 1.1. Pretensão do réu de cassação ou reforma da sentença. Levanta as preliminares de litisconsórcio passivo necessário e incompetência. No mérito, afirma que a legislação em vigor veda expressamente a comercialização de medicamentos não incluídos nos protocolos de assistência à saúde. Afirma que o medicamento não foi prescrito por médico conveniado ao SUS. 2. Da preliminar de litisconsórcio passivo necessário com a União - rejeição. 2.1. A teor da legislação de regência, cabe ao Distrito Federal prover o direito à saúde aos cidadãos no âmbito desta unidade da federação, assegurando-lhes o acesso universal e igualitário à assistência médico-hospitalar e farmacêutica, indistintamente, inclusive com o fornecimento de medicamentos e materiais de forma contínua, como é o caso dos autos. 2.2. Não há responsabilidade exclusiva, mas sim solidária entre os entes federativos, sendo desnecessário o litisconsórcio passivo entre a União e o Distrito Federal. 3. Precedente: "1. A ação em que se requer tratamento médico adequado, mediante o fornecimento de medicamento, pode ser proposta contra qualquer um dos entes federados, isoladamente ou conjuntamente, ante a responsabilidade solidária da União, Estados, Distrito Federal ou Municípios. (...)" (07011400720208070018, Relator: Maria De Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, PJe: 10/12/2020). 4. Da preliminar de incompetência - rejeição. 4.1. A causa apresenta complexidade a determinar a competência do Juízo Fazendário, onde a dilação probatória é ampla. Cumpre ressaltar que a causa possui valor inestimável, ante a imprevisibilidade do tempo em que a paciente necessitará do medicamento. 4.2. O Juízo Fazendário, especializado em saúde pública, possui melhor percepção do panorama vivenciado por cada uma delas, especialmente no que toca à realidade do gestor público. 4.3. Competente para julgar o feito a 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF. 5. Em consonância com o julgamento do Resp 1.657.156/RJ (Tema 106), o STJ definiu que a concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS está condicionada aos seguintes requisitos: "i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência." 6. Encontram-se preenchidos todos os requisitos pré-estabelecidos no julgamento acima delineado. 6.1. De acordo com o relatório médico, a autora é acometida de Fibrose Pulmonar Idiopática (CID J84.1) e necessita de tratamento com o fármaco NINTEDANIB 150mg ou PIRFENIDONA 801mg. 6.2. Não existem medicamentos padronizados pela Portaria 2982/2009, tampouco pela SES/DF eficazes para retardar ou inibir a evolução da doença. 6.3. Os medicamentos acima referidos já estão autorizados pela ANVISA sob o registro n. 103670173 e 1010006630017. 6.4. A incapacidade financeira da autora em custear o tratamento também restou comprovada nos autos. 7. Não há exigência de que o remédio seja prescrito por médico conveniado ao SUS e sim que exista "laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente". 8. Demonstrada a essencialidade do medicamento requerido, não se pode cogitar que a pretensão autoral encontre óbice no fato de o farmacêutico não ser padronizado na rede pública, notadamente porque os direitos à saúde e à vida não podem ser resolvidos exclusivamente por uma questão de sorte quanto ao tratamento que necessita estar ou não em uma lista engessada. 9. O fato de o medicamento indicado ser diverso daquele padronizado na rede pública para tratamento da moléstia informada, não exonera o Distrito Federal do dever de fornecer a medicação, sobretudo porque a escolha da medicação e do melhor tratamento ao paciente é tarefa do médico. 10. Apelo improvido.” (Acórdão no 1333293, 07002506820208070018, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/4/2021, publicado no PJe: 27/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. DIREITO À SAÚDE. CONCESSÃO DE MEDICAMENTO. REGISTRO NA ANVISA. NÃO PADRONIZAÇÃO PELO SUS. TEMA REPETITIVO No 106 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICÁVEL. REFORMA DA R. SENTENÇA. 1. O direito à saúde, previsto na Constituição Federal, é tratado, no artigo 196, como direito de todos e dever do Estado, se trata de um direito que visa resguardar o direito à vida, que abrange tanto a prevenção quanto o tratamento do indivíduo. 2. A Primeira Sessão do c. Superior Tribunal de Justiça, após o julgamento do EDcl no REsp 1657156 / RJ (Tema Repetitivo no 106), em 12/09/2018, fixou a seguinte tese: ‘A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos requisitos: i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.’ 3. No caso dos autos, diante da imprescindibilidade do medicamento, atestada em laudo por médico que assiste a paciente; considerando também a incapacidade econômica da apelante/autora de arcar com os custos do tratamento e a existência de registro da medicação indicada junto à ANVISA, conclui-se que estão preenchidos os requisitos necessários para concessão do remédio, segundo a tese fixada pelo e. STJ no Tema no 106. 4. Deu-se provimento ao recurso para determinar ao Distrito Federal que forneça o medicamento.” (Acórdão no 1329686, 07183918920208070001, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no DJE: 15/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Registra-se, em se qualificando o direito à saúde como inalienável e expressão máxima dos direitos sociais assegurados pela Constituição Federal, sobrepuja, consoante já assinalado, as limitações financeiras que permeiam a ação estatal, que não podem elidir sua efetivação. Ao Estado, estando jungido à obrigação de conferir real efetividade a essas prerrogativas básicas derivadas da cidadania, de forma a permitir aos cidadãos em geral, e mais especificamente aos carentes, o adimplemento da obrigação de lhes resguardar o direito à saúde, compete viabilizar seu implemento, valendo-se, para tanto, dos instrumentos de que dispõe. Ainda que não disponha de dotação orçamentária própria e específica para atender a demandas particularizadas de forma a implementar as obrigações que a própria Constituição lhe impôs, esse caráter pecuniário da tarefa que o afeta é sobrepujado pela transcendência do direito que deve preservar. No caso do Distrito Federal, a obrigação que lhe está legalmente prescrita, consoante se afere do contido em sua Lei Orgânica, é ainda mais evidente. Se esse diploma normativo lhe debitara a obrigação de prestar assistência farmacêutica e garantir o acesso da população aos medicamentos necessários à recuperação da sua saúde (LODF, art. 207, XXIV), ficara-lhe, em contrapartida, debitada a obrigação de viabilizar o implemento dessa incumbência, cuidando de reservar em suas dotações orçamentárias e financeiras provisões aptas a viabilizarem seu implemento. À administração local compete, então, conformar seu orçamento com as obrigações que lhe estão legalmente afetas. Se assim não procedera, deixando a descoberto serviços que legalmente lhe estavam imputados, a inexistência de prévia dotação orçamentária apta a fomentar a assistência perseguida não pode, então, se transmudar em causa apta a extinguir a obrigação que lhe está debitada, denunciando, ao invés, que não se houvera com subserviência ao legalmente prescrito. Compete à administração, guardando observância aos encargos que lhe estavam imputados por força de imperativo constitucional, promover suas dotações orçamentárias de forma a viabilizar seu integral adimplemento de acordo com sua previsão de arrecadação. Se assim não proceder, deve, então, socorrer-se da maleabilidade que lhe é assegurada e, readequando suas despesas, fomentar uma fonte de custeio destinada a viabilizar o adimplemento dos serviços cuja responsabilidade lhe fora atribuída, sobretudo por tratar-se de serviço de indiscutível relevância pública e que transcende seu conteúdo pecuniário ante a essencialidade do direito que visa assegurar. O que não lhe é lícito é, agitando a ausência de previsão orçamentária e inobservância do conteúdo programático das normas constitucionais, ser alforriada do dever que lhe aflige, pois sua inércia não pode, evidentemente, se transmudar em fonte de extinção do direito que assiste à apelada ou de absolvição da obrigação que constitucionalmente lhe fora imputada. Dos argumentos alinhados deflui, então, a constatação de que, estando patenteado que efetivamente a agravante, padecendo de doença grave, necessita de fazer uso constante e frequente do medicamento que individualizara e que, contudo, não dispõe de recursos financeiros suficientes para custear sua aquisição, deve-lhe, como expressão dos direitos à saúde e à assistência farmacêutica que lhe são resguardados, ser assegurado o fornecimento do medicamento pelo poder público local, compelindo-se o agravado, por não ter adimplido as tarefas que lhe estão debitadas, a fornecê-lo de forma coercitiva, notadamente diante da ineficácia dos medicamentos dispensados ordinariamente no ambiente do SUS. Desse alinhado emergem, pois, os pressupostos indispensáveis à concessão da liminar postulada, tendo em conta a plausibilidade do direito invocado defronte a argumentação desenvolvida, e, outrossim, o risco de da negativa da tutela advir danos de improvável ou difícil reparação à agravante, ostenta o direito ao recebimento do medicamento postulado. O efeito suspensivo ativo, portanto, deve ser concedido. Esteado nos argumentos alinhados e lastreado nos artigos 300 e 1.019, I, do novo estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo ativo postulado para, em sede de antecipação da tutela recursal, determinar ao agravado que forneça o medicamento prescrito à agravante - Ocrelizumabe, de conformidade com suas necessidades terapêuticas, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de cominação de multa diária. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, ao agravado para, querendo, contrariar o agravo no prazo legalmente assinado. Expirado esse interregno, colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça. I. Intimem-se. Brasília-DF, 4 de maio de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 84354219 - Pág. 1 (fl. 18) – ação principal. [2] - ID Num. 84354222 - Pág. 1 (fl. 19) – ação principal. [3] - http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=439095&amp;caixaBusca=N, consulta em 30.04.2021.